Tribunal: STF
Processo: MS 40364
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Corregedor Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em pedido de providências (PP). Cancelamento de precatórios judiciais expedidos irregularmente. Controle pelo CNJ da atividade administrativa dos órgãos do Poder Judiciário (CF, art. 103-B, § 4º) de expedição e processamento de precatórios. Alegação de atuação ultra vires do CNJ por indevida desconstituição de ato jurisdicional. Não ocorrência. Questionamento de ato normativo de caráter geral e abstrato. Súmula nº 266/STF. Controle de legalidade dos atos do CNJ pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Ausência de inobservância do devido processo legal, de exorbitância das competências do Conselho, de injuridicidade ou de manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Agravo regimental não provido.



    1. Ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) compete exercer o controle sobre a atuação administrativa dos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição. 



    2. O ato do Corregedor Nacional de Justiça apontado como coator, ante a notícia de irregularidades na expedição de precatórios judiciais, limita-se a determinar às presidências ou às corregedoria dos tribunais regionais federais a revisão dos procedimentos administrativos de processamento de precatórios, a fim de verificar a regularidade, notadamente quanto à demonstração inequívoca do trânsito em julgado da fase de cumprimento de sentença ou da preclusão relativa à decisão que reconheceu como incontroverso parte do débito exequendo.



    3. Não há que se falar, no caso, em atuação ultra vires – que implicaria indevida desconstituição de ato tipicamente judicial –, mas em inegável exercício de controle pelo CNJ da atividade administrativa de expedição e processamento de precatórios pelos tribunais regionais federais.



    4. O mandado de segurança não pode ser utilizado para se questionar ato normativo de efeitos genéricos e abstratos que não atinge diretamente direito ou pretensão do impetrante. Aplicação da Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal.



    5. Tendo em vista a ausência de inobservância do devido processo legal, de exorbitância das competências do Conselho, de injuridicidade ou de manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, não se justifica o exercício do controle de legalidade dos atos do CNJ pelo STF.



    6. Agravo regimental não provido.